Tribunal: STF
Processo: ARE 1555832
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão de embargos de declaração em agravo regimental. Improbidade administrativa. Lei nº 14.230/2021. Retroatividade. Dano efetivo ao erário. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental, convertido de embargos de declaração, interposto contra decisão monocrática que, aplicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/2021, manteve a condenação dos recorrentes por ato de improbidade administrativa por lesão ao erário, em razão de contratação irregular de servidor público sem concurso e pagamento indevido de diárias.



    2. O agravante busca a reforma da decisão, sustentando a ausência de ilícito na contratação direta, tendo em vista a contratação ter sido motivada pela impossibilidade de interromper o serviço.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou procedentes os pedidos para condenar os recorrentes como incursos nas condutas então positivadas no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, com aplicação das sanções do art. 12, II, da mesma lei.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada aplicou corretamente a Lei nº 14.230/2021, no tocante à necessidade de efetivo dano ao erário para a configuração de ato de improbidade administrativa; e (ii) saber se as alegações da parte agravante implicam reexame de fatos e provas, vedado em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal converte embargos de declaração em agravo regimental, por fungibilidade, dispensando intimação para complementação de razões, conforme art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, quando a argumentação já é específica e apta.



    6. As alegações do agravante não infirmam a decisão agravada e consistem em mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria.



    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199, definiu a necessidade de comprovação de dolo para atos de improbidade administrativa e a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvada a aplicação das novas disposições a processos em curso sem condenação transitada em julgado.



    8. O Tribunal de origem consignou a ocorrência de contratação irregular de servidor sem concurso público e pagamento de diárias de forma rotineira e sem comprovação de despesa, elementos que caracterizam o ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10 da Lei nº 8.429/1992.



    9. A divergência do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, para analisar a presença dos elementos caracterizadores dos atos de improbidade e o efetivo dano, demandaria o reexame de matéria infraconstitucional e o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    10. Não se verifica omissão na decisão agravada, uma vez que a matéria constitucional foi analisada à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e os demais pontos de irresignação do recorrente não possuem estatura constitucional para revisão por esta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo regimental desprovido.